Tribunal: TJDFT
Processo: 0006013-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM PATAMAR DESARRAZOADO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Segundo o entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta relevo especial, ainda mais quando ela é firme e coerente e quando é corroborada por outras provas, como no caso.
3. Tendo a pena intermediária sido fixada em patamar desarrazoado, ela deve ser readequada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.